Tribunal: STF
Processo: RE 354269
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - Depósito de valor de multa.
               - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 1.049 e o RE
 210.246, decidiu
que é constitucional a exigência do depósito do valor da multa como
 condição de
admissibilidade do recurso administrativo.
              Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
              Recurso extraordinário conhecido e provido.